Tribunal: TJDFT
Processo: 0738942-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A apreciação do pedido liminar sem prévia manifestação da parte adversa não configura violação ao princípio do contraditório, pois se trata de medida autorizada pelo ordenamento jurídico, diante da urgência. Ademais, possui natureza precária, com contraditório diferido e pode ser revista a qualquer tempo.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Evidenciada a intenção do autor de rescindir o contrato e presentes indícios de alteração unilateral das condições de financiamento prometidas, mostra-se cabível a suspensão das parcelas vincendas e a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos.
4. A medida não implica prejuízo irreversível às agravantes, pois é possível restituir as partes ao status quo ante caso seja proferida sentença de improcedência.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.